Tribunal: STF
Processo: ARE 1471808
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessado EVANDRO - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado EVANDRO, mas sim pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. art. 100, § 8º, da Constituição da República. Afirma que o presente caso não envolve fracionamento da execução, mas cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, tendo o sindicato recorrente requerido tal cumprimento como substituto processual de sindicalizados. Argumenta ser possível cálculo dos valores devidos a cada trabalhador substituído processualmente pelo sindicato, conforme definido no julgamento do Tema RG nº 148 (e-doc. 18).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foram impugnados os fundamentos do acórdão. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve à discussão de legislação infraconstitucional. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria (e-doc. 32).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Assim, o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando que o interessado EVANDRO faz jus ao valor de R$ 11.147,84 (onze mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 03/04 dos autos principais).



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo interessado EVANDRO. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente. (...)” (e-doc. 12, p. 5-6).



    7. O recurso extraordinário merece provimento.



    8. Entendeu o Tribunal de origem ser inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 148, entendimento este que contraria o que vem decidindo esta Suprema Corte. No julgamento do leading case referente a tal tema, o RE nº 568.645-RG/SP assim ficou decidido:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 568.645-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 13/11/2014).



    9. Durante o julgamento de tal recurso, houve menção pelo e. Ministro Marco Aurélio à situação em análise, de substituição processual: 



    “O que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados. 



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada.



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, ‘obrigações’, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor – e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado – que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença.



    (…)



    “(...) sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.”



    10. O mesmo entendimento é aplicável aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição da República, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários titulares do direito.



    11. O fato de os titulares dos créditos terem sido substituídos por sindicato não altera a conclusão. É constitucionalmente prevista a legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa de, dentre outros, direitos individuais de seus sindicalizados na esfera judicial. Em tal situação, o direito pleiteado é dos sindicalizados, não do sindicato, de forma a ser possível a individualização dos valores a serem pagos em execução ou cumprimento de sentença, considerando cada substituído.



    12. Tal entendimento restou expresso pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema RG nº 823, definiu a seguinte tese: “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    13. No caso, cada substituído poderia integrar o polo ativo deste cumprimento de sentença na qualidade de litisconsorte facultativo. Entretanto, preferiram exercer seu direito por meio de seu sindicato, o que não representa óbice para que se aplique o entendimento fixado no julgamento do Tema RG nº 148 a seus direitos.



    14. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 789.180-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 27/03/2017).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 860.965-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19/05/2015, p. 1º/06/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.336.482-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 21/10/2021).



    15. Em situação envolvendo a mesma discussão e o mesmo sindicato, cito a decisão proferida no ARE nº 1.460.470/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/10/2023, p. 23/10/2023. Em casos análogos, ainda, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 861.035-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/12/2015, p. 1º/02/2016; RE nº 1.470.062/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/12/2023, p. 15/12/2023.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que a forma de pagamento dos créditos objeto do presente cumprimento de sentença, se por requisição de pequeno valor ou por precatório, leve em consideração os valores isoladamente considerados de cada substituído pelo sindicato autor.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator